Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-40.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de má prestação e serviços na compra de passagem e remarcação. Autor que aduz ter ocorrido a venda de passagens em duplicidade, impedindo seu embarque. Sentença de improcedência dos pedidos. Sucumbência do requerente.
APELAÇÃO DO AUTOR. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não se dá de forma

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de má prestação e serviços na compra de passagem e remarcação. Autor que aduz ter ocorrido a venda de passagens em duplicidade, impedindo seu embarque. Sentença de improcedência dos pedidos. Sucumbência do requerente.
APELAÇÃO DO AUTOR. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não se dá de forma automática. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Descabimento da inversão do onus probandi tal qual pretendida. Ônus da prova que cabia ao demandante, segundo o art. 373, I do CPC. Não comprovação da venda em duplicidade e ausência de devolução. Demanda julgada improcedente.

Recurso desprovido.